Tribunal: TJDFT
Processo: 0729881-68.2021.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-01-26
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
Coação no curso do processo. Pena. Individualização. Fração de aumento. Agravante e atenuante. Compensação. Regime prisional. Prisão preventiva.
1 – O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador. Proporcional a fração adotada, não se reduz a pena-base.
2 – Incide a agravante do art. 61, II, “f”, do CP quando a relação entre vítima e réu está englobada por hipótese prevista no art. 5o da L. 11.340/06. A lei não exige que a relação íntima de afeto seja duradoura ou contemporânea ao crime.
3 - Predomina no e. STJ e neste Tribunal o entendimento de que a redução para cada atenuante deve ser de 1/6 da pena-base. No caso, presentes a atenuante da menoridade relativa (preponderante) e a agravante do art. 61, II, “f”, do CP, adequada a compensação parcial e a redução em menor fração.
4 - Ainda que a pena seja inferior a 4 anos, se o réu é reincidente e tem maus antecedentes, o regime prisional não será o aberto (art. 33, § 2o, “b” do CP e súmula 269 do STJ).
5 - Não se reconhece o direito de recorrer em liberdade se não há alteração da situação fática que levou à custódia cautelar e o réu, condenado no regime semiaberto, permaneceu preso durante todo o curso da ação penal.
6 - Se o regime fixado na sentença é o semiaberto, não pode o condenado – preso cautelarmente - permanecer na prisão em que se encontra. Deve ser transferido para estabelecimento prisional compatível com o regime estipulado.
7 - Apelação provida em parte.